Tribunal: TJSP
Processo: 1010003-41.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação dessa modalidade negada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Prova pericial que não foi capaz de atestar a contratação. Ônus do réu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Pacto declarado inexistente,

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Contratação dessa modalidade negada. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça. Prova pericial que não foi capaz de atestar a contratação. Ônus do réu. Artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Pacto declarado inexistente, com dever de devolução das quantias descontadas, indevidamente. DANO MORAL. Ocorrência. Situação vivenciada pela apelante que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". Teoria do risco da atividade. Indenização majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). COMPENSAÇÃO. Necessidade, sob pena de enriquecimento sem causa. Apelação parcialmente provida.